Tribunal: TJDFT
Processo: 0760871-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). CURSO DE FORMAÇÃO. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DEVIDO. CONTAGEM DO PERÍODO COMO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão do autor de condenação do Distrito Federal ao pagamento de remuneração referente à sua participação no curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, bem como a promover o cômputo do período do curso como tempo de serviço para fins de aposentadoria.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, informou que participou do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal e que, assim, faz jus ao auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo e ao cômputo do período do curso como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Esclarece que o curso foi realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023 e que os alunos foram dispensados das aulas presenciais da última semana (21/08/2023 a 24/08/2023). Sustenta que a despeito da ausência de atividade presencial, os alunos permaneceram à disposição da PCDF e sujeitos ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, na modalidade Ead, no período de 19 a 24/08/2023. No entanto, não foi realizado o pagamento do auxílio financeiro desses dias e nem dos finais de semana correspondentes (19/08 e 20/08).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente aduz que inexiste disposição legal a atrelar o auxílio financeiro à frequência presencial no curso de formação. Argumenta que a participação de aulas online caracteriza frequência e, portanto, justifica o recebimento da pretendida remuneração e a contagem do período como efetivo exercício para fins de aposentadoria. Sustenta, ademais, que as Turmas Recursais possuem entendimento uniforme quanto ao direito de recebimento de auxílio financeiro no Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da PCDF nos dias 19/08/2023 a 24/08/2023, em que não houve aulas presenciais.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito ao recebimento do auxílio financeiro previsto na Lei no 9.624/98, referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, bem como à inclusão do período para efeitos de aposentadoria.

6. O recorrente inscreveu-se para participação de concurso público, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cuja segunda etapa consistiu na participação em curso de formação profissional a ser realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023.

7. O documento trazido ao feito no ID 65351183, e não impugnado especificamente pelo Distrito Federal, indica que, de 21/08/2023 a 24/08/2023, as aulas do Curso de Formação foram ministradas na modalidade EaD e que o encerramento do Curso de Formação Profissional (CFP) ocorreu em cerimônia realizada no dia 25/08/2023.

8. De acordo com o art. 14 da Lei Federal 9.624/1998, o candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação.

9. Ainda que dispensado das aulas presenciais por iniciativa da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal no período de 21/08/2023 a 24/08/2023, o recorrente faz jus ao recebimento da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período, vez que esteve vinculado a atividades complementares obrigatórias repassadas na modalidade EAD e, portanto, participou efetivamente da integralidade do curso de formação profissional. Do mesmo modo, o referido período deve ser contado como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria. Entendimento diverso implicaria violação não só às normas do edital como também afronta ao disposto no art. 14 da Lei n. 9.624/1998 que não prevê qualquer condição para o recebimento do auxílio financeiro. Nesse sentido: Acórdão 1869235, 0764183-16.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024; Acórdão 1908287, 0762828-68.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024; Acórdão 1908372, 0761545-10.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente o auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 e a contar o referido período como tempo de efetivo serviço.

11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.